Tribunal: TJBA
Processo: 8029400-68.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029400-68.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.

Advogado(s)
:
ARISTOTELES DE QUEIROZ CAMARA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
LUIZ CLAUDIO GUIMARAES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. IPVA. BAIXA DO GRAVAME. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Agravo de instrumento interposto pela parte executada em execução fiscal ajuizada pelo Estado da Bahia para a cobrança de débitos de IPVA. A agravante pleiteia a reforma da decisão de primeira instância que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, mantendo sua responsabilidade quanto ao fato gerador de 30/09/2019 e aos débitos relativos ao Processo Administrativo Fiscal (PAF) nº 7000228785217, vinculado ao veículo de placa JQU9399.

O fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo, recaindo a responsabilidade tributária sobre quem detém a posse direta ou indireta do bem, nos termos do art. 5º, I, da Lei Estadual nº 14.937/03.

Em contratos de arrendamento mercantil, a propriedade do veículo permanece com o arrendante (instituição financeira) até o término do contrato, caracterizando a responsabilidade solidária pelo tributo enquanto não houver a transferência formal de propriedade perante o órgão de trânsito.

A baixa do gravame financeiro, por si só, não afasta a responsabilidade tributária, uma vez que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a transferência efetiva de propriedade apenas se configura com a alteração do registro no órgão de trânsito competente.

A responsabilidade solidária do arrendante pelo pagamento do IPVA, durante a vigência do contrato de arrendamento mercantil, decorre da posse indireta do bem, sendo desnecessária a prévia excussão do arrendatário, conforme previsão do art. 124, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.

Ausente comprovação da transferência de titularidade dos veículos antes da constituição dos débitos, persiste a responsabilidade solidária da agravante, legitimando sua inclusão no polo passivo da execução fiscal.

Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8029400-68.2024.8.05.0000
,
em que é Agravante
PAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.
e Agravado

ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, pelo
NÃO
PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.